Tribunal: TJSP
Processo: 1000072-35.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo do réu. Inadmissibilidade. Configuração de relação de consumo. Contrato de empréstimo celebrado ilegitimamente em nome do autor. Desconto consignado de seu benefício previdenciário. Caso concreto em que, conforme bem reconhecido pelo D. Juízo de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo do réu. Inadmissibilidade. Configuração de relação de consumo. Contrato de empréstimo celebrado ilegitimamente em nome do autor. Desconto consignado de seu benefício previdenciário. Caso concreto em que, conforme bem reconhecido pelo D. Juízo de Origem, "o réu não produziu prova de que o autor efetivamente contratou o empréstimo. Pelo contrário, quando instado a manifestar sobre a produção de provas, requereu o julgamento antecipado, não se desincumbindo do seu ônus probatório em demonstrar a legalidade do instrumento de contrato juntado (mediante exame pericial ou outro meio idôneo). Lado outro, conquanto tenha alegado o cancelamento da contratação, a realização de uma contratação desta natureza implica na sua ilegalidade, cabendo ainda observar que chegou a ocorrer um desconto indevido nos proventos do autor (fls. 111), somente cessado pela quitação antecipada de iniciativa do próprio lesado. Logo, sem prova da adesão volitiva aos termos e condições, o contrato não ultrapassa sequer o plano da existência, considerando os três planos do negócio jurídico - existência, validade e eficácia - previstos na lei civil. Essa inconsistência revela que o contrato de empréstimo não foi firmado pelo autor, impondo o acolhimento da pretensão declaratória de inexistência de dívida". Responsabilidade objetiva da casa bancária. Teoria do Risco Profissional. Existência de correlação entre a conduta do requerido e o dano causado. Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00. Quantum indenizatório que não comporta redução porque já aquém dos valores usualmente arbitrados em casos análogos, ficando mantida a verba fixada na sentença, sob pena de reformatio in pejus. Sentença confirmada. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000986457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000072-35.2020.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, é apelado LUIZ APARECIDO
FUMAGALLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-35.2020.8.26.0368
15
Apelação:
1000072-35.2020.8.26.0368
Comarca:
Monte Alto
Juízo de origem:
3a Vara
Juiz prolator:
Lorena Danielly Nobrega de Almeida
Processo:
1000072-35.2020.8.26.0368
Apelante:
Banco Itaú Consignado S/A
Apelado:
Luiz Aparecido Fumagalli (Justiça Gratuita)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos
materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo do réu.
Inadmissibilidade. Configuração de relação de consumo.
Contrato de empréstimo celebrado ilegitimamente em nome
do
autor.
Desconto
consignado
de
seu
benefício
previdenciário. Caso concreto em que, conforme bem
reconhecido pelo D. Juízo de Origem, "o réu não produziu
prova de que o autor efetivamente contratou o empréstimo.
Pelo contrário, quando instado a manifestar sobre a produção
de provas, requereu o julgamento antecipado, não se
desincumbindo do seu ônus probatório em demonstrar a
legalidade do instrumento de contrato juntado (mediante
exame pericial ou outro meio idôneo). Lado outro, conquanto
tenha alegado o cancelamento da contratação, a realização de
uma contratação desta natureza implica na sua ilegalidade,
cabendo ainda observar que chegou a ocorrer um desconto
indevido nos proventos do autor (fls. 111), somente cessado
pela quitação antecipada de iniciativa do próprio lesado. Logo,
sem prova da adesão volitiva aos termos e condições, o
contrato não ultrapassa sequer o plano da existência,
considerando os três planos do negócio jurídico - existência,
validade e eficácia - previstos na lei civil. Essa inconsistência
revela que o contrato de empréstimo não foi firmado pelo
autor, impondo o acolhimento da pretensão declaratória de
inexistência de dívida". Responsabilidade objetiva da casa
bancária. Teoria do Risco Profissional. Existência de
correlação entre a conduta do requerido e o dano causado.
Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em R$
5.000,00. Quantum indenizatório que não comporta redução
porque já aquém dos valores usualmente arbitrados em casos
análogos, ficando mantida a verba fixada na sentença, sob pena
de reformatio in pejus. Sentença confirmada. Aplicação do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-35.2020.8.26.0368
15
VOTO No 22301
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 174/177, cujo relatório se adota, que nos autos de ação
declaratória cumulada com indenizatória, julgou procedente o pedido
para: 1) declarar a inexistência do contrato de empréstimo sob o no
609405598; 2) condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$
5.000,00, a título de danos morais, desde a data do arbitramento e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso,
ocorrido em 07/11/2019 e 3) condenar o requerido a restituir em dobro
a quantia de R$ 298,30, atualizada monetariamente e acrescida de juros
de mora de 1% desde janeiro de 2020.
Condenação do réu em custas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, pois
decaiu da maior parte.
Inconformado,
apela
o
réu
requerendo,
preliminarmente, a retificação do polo passivo para que passe a constar
Banco Itaú Consignado S/A.
No mérito, sustenta a existência do débito e a
legalidade da cobrança.
Aduz que "o valor do empréstimo no montante de
R$ 10.522,05 foi disponibilizado por meio de TED em conta bancária
de titularidade da própria parte autora apelada no 7941-3, agência
1352, Banco Bradesco S/A, fato esse incontroverso. Inclusive, a parte
autora confirma o recebimento da mencionada quantia na inicial.
Ocorre que dias depois, a parte apelada optou por realizar a quitação
do empréstimo devidamente contratado, sendo que devido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-35.2020.8.26.0368
15
pagamento integral das parcelas, o banco apelante realizou a baixa do
contrato" (fls. 181/182).
Alega a impossibilidade de repetição, em dobro,
do indébito.
Argumenta a inocorrência de danos morais,
salientando não ter havido ilícito cometido pela parte ré capaz de
ensejar indenização a título de tal rubrica.
No mais, pede que sejam julgados improcedentes
os pedidos formulados, seja o apelado condenado ao pagamento das
custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer seja
reformada a sentença para afastar a condenação à indenização por danos
morais ou a minoração do valor indenizatório arbitrado para patamares
que atendam aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fls.
179/187.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
198/211).
Determinou-se a retificação do polo passivo.
É o relatório.
Luiz
Aparecido
Fumagalli
ajuizou
ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais em face de Itaú Unibanco
Holding S.A.
Narrou ser beneficiário de aposentadoria perante
o INSS, e que, "há vários meses, o demandante vem recebendo ligações
telefônicas, de números e pessoas diversas, a fim de lhe oferecer
empréstimos consignados, uma vez que o autor é titular de um único
crédito pessoal (contrato 371450393), o qual, desconta a quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-35.2020.8.26.0368
15
292,55 de sua aposentadoria".
"Todavia, o requerente, repetidas vezes, se
recusou a aceitar as mencionadas novas propostas".
"Ocorre que, o banco requerido ignorou as
negativas do autor e, de forma totalmente abusiva e de má-fé, na data
de 04 de novembro de 2019, disponibilizou em sua conta corrente,
mediante depósito de valores, a quantia de R$ 1.921,46, o que não fora
por ele solicitado ou autorizado".
"Diante disso, em consulta mensal dos valores de
sua conta bancária, o requerente descobriu tal prática abusiva do
banco réu. Por isso, o autor entrou em contato telefônico com a
instituição financeira requerida (protocolo no 73450748, atendente
Leonardo), porém, não obteve qualquer respaldo" (fl. 3).
"Em sequência, pessoalmente, procurou por sua
agência bancária, que lhe indicou fazer a restituição da mencionada
quantia, emitindo, para tanto, um boleto bancário de pagamento.
Assim, o autor, na data de 11 de novembro de 2019, pagou o boleto
emitido pelo requerido e, dessa forma, restituiu o dinheiro
indevidamente depositado em sua conta corrente".
"Como se não bastasse, o demandado agiu,
pouco mais de um mês dos fatos supra, em nova prática de má-fé, dessa
vez, com valor muito superior ao anterior".
"Foi assim que, em dezembro de 2019, o banco
requerido disponibilizou na conta corrente de titularidade do
demandante, mediante depósito de valores, a quantia de R$ 11.007,66,
o que não fora por ele solicitado ou autorizado" (fl. 4).
"Mais uma vez, o banco réu orientou o autor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-35.2020.8.26.0368
15
proceder da mesma forma como a anterior, emitindo, então, novo
boleto bancário para que o requerente restituísse a referida quantia.
Assim ele o fez, conforme boleto e recibo de pagamento anexos".
"No entanto, o abuso do requerido não parou
por aí. Em janeiro de 2020, o banco demandado autorizou o desconto
da quantia mensal de R$ 298,30 da conta corrente do autor".
"Novamente, o requerente se dirigiu à agência
bancária física do requerido, explicou que não poderia ter tal quantia
descontada de sua renda mensal porque isso acarretaria impacto direto
ao seu sustento e de sua família. Todavia, nada fora resolvido" (fl. 4).
Por esta razão, requereu a declaração de
inexistência da dívida, a devolução em dobro do desconto já efetuado
(R$ 298,30), bem como indenização por dano moral, sugerindo a
quantia de R$ 12.928,00.
Postulou em sede de tutela de urgência a
imediata suspensão dos descontos.
Deu à causa o valor de R$ 13.226,30, fls. 1/13.
Com a inicial trouxe os documentos de fls. 14/29.
Deferida a justiça gratuita e indeferida a
providência liminar (fls. 48/50).
Citado, o réu contestou (fls. 97/103) defendendo
que a contratação foi lícita, não tendo cometido nenhum ato
inflacionário. Aduziu não terem sido realizados os descontos porque o
pacto teria sido cancelado antes mesmo do primeiro desconto. Afirmou
que não houve má-fé de sua parte e que o evento não seria suficiente
para ensejar reparação por danos morais. Propugnou pela
improcedência. Juntou documentos (fls. 104/131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-35.2020.8.26.0368
15
Houve réplica (fls. 134/144).
Na fase de especificação de provas, o banco
requereu o julgamento com base nas provas já produzidas (fl. 173), ao
passo que o autor requereu a produção de prova pericial.
Na
sequência,
sobreveio
o
r.
decisório
monocrático de fls. 174/177 que acolheu a pretensão aduzida na inicial,
nos termos retro mencionados, o que deflagrou o presente
inconformismo.
A r. sentença, todavia, merece ser confirmada.
Em primeiro lugar, qualifica-se a relação havida
entre as partes como de consumo, enquadrando-se os litigantes nos
conceitos legais de consumidor e fornecedor, em consonância aos
artigos 2o, 3o e 17 da Lei no 8.078/1990:
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final.
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento.
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como
os
entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.
Convém esclarecer que é a vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do artigo 4o da Lei 8.078/90 que justifica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-35.2020.8.26.0368
15
proteção do consumidor em questão de prova. Incide, na hipótese, a
inversão do ônus da prova disposta no artigo 6o, VIII do CDC:
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo
as regras ordinárias de experiências;
Isso estabelecido, é certo que o réu não logrou
êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo do direito do autor,
quanto à inexigibilidade do débito. Não foram produzidas provas cabais
no sentido de que teria sido efetivamente o suplicante quem contratara
empréstimo consignado em seu benefício ou então terceiro por ele
autorizado.
Muito pelo contrário.
In casu, o próprio requerido afirma que “o
contrato objeto da lide encontra-se baixado desde 20/12/2019" (fl. 99),
o que torna a existência de fraude incontroversa e é suficiente para
caracterizar o vício no serviço prestado pelo réu a ensejar sua
responsabilidade objetiva no que tange aos prejuízos causados ao
suplicante.
Assim, uma vez que não houve autorização para
desconto, ele foi indevido e deve ser restituído em dobro, na forma do
artigo 42, parágrafo único, da Lei no 8.078/90.
Por outro lado, a situação, embora isoladamente
não pudesse dar ensejo à responsabilização civil, haja vista que não
houve inscrição em cadastro negativo, cruzou o liame que separa o
mero dissabor do dano moral indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-35.2020.8.26.0368
15
Houve falha no zelo quando o banco registrou a
contratação do empréstimo para desconto no benefício do apelado (fls.
106/107).
Ressalta-se que o autor ficou a mercê de
obrigações contratuais e vinculado aos descontos de parcelas de
empréstimos bancários não solicitados, o que, caracteriza a situação
constrangedora a ensejar a configuração de danos morais.
No REsp no 1.238.935 da Terceira Turma do STJ,
julgado em 07.04.11, consignou a Relatora Ministra Nancy Andrighi:
“Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado
em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos
mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes
às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano
moral”.
Aplica-se ao caso a Teoria do Risco Profissional,
segundo a qual em decorrência das atividades empresariais exercidas pelo
banco
requerido,
ao
disponibilizar
determinados
serviços
aos
consumidores, fica obrigado a suportar os riscos que advierem de sua
conduta, independentemente de aferição do elemento subjetivo culposo
para a caracterização da responsabilidade civil.
Ademais, a responsabilidade objetiva do banco
também encontra guarida no artigo 14, caput, do Código de Defesa do
Consumidor, assim redigido: “O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-35.2020.8.26.0368
15
Conforme bem decidiu o D. Juízo de Origem:
"No presente caso, o réu não produziu prova de que o
autor efetivamente contratou o empréstimo. Pelo
contrário, quando instado a manifestar sobre a
produção
de
provas,
requereu
o
julgamento
antecipado, não se desincumbindo do seu ônus
probatório em demonstrar a legalidade do instrumento
de contrato juntado (mediante exame pericial ou outro
meio idôneo).
Lado outro, conquanto tenha alegado o cancelamento
da contratação, a realização de uma contratação desta
natureza implica na sua ilegalidade, cabendo ainda
observar que chegou a ocorrer um desconto indevido
nos proventos do autor (fls. 111), somente cessado
pela quitação antecipada de iniciativa do próprio
lesado.
Logo, sem prova da adesão volitiva aos termos e
condições, o contrato não ultrapassa sequer o plano da
existência, considerando os três planos do negócio
jurídico - existência, validade e eficácia - previstos na
lei civil.
Essa
inconsistência
revela
que
o
contrato
de
empréstimo não foi firmado pelo autor, impondo o
acolhimento da pretensão declaratória de inexistência
de dívida.
Note-se que a contratação fraudulenta, ao invés de
representar
excludente
indenizatória,
na
verdade
evidencia falha na prestação dos serviços que evidencia
de modo insuperável a responsabilidade civil do
requerido, na medida em que a segurança é elemento
e conceito indissociável dos serviços postos no
mercado de consumo.
Assim, se o fornecedor não desenvolve o serviço com a
segurança que dele se espera devido a um acontecimento nocivo imputado a terceiro, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-35.2020.8.26.0368
15
responsabilidade civil perante o consumidor permanece
inalterada, mesmo porque o § 1o do art. 25 da Lei
8.078/90 estabelece a solidariedade entre todos
aqueles que de alguma forma são responsáveis pela
causação do dano.
Isto é, apenas o fato de terceiro completamente alheio
ao serviço tem aptidão para excluir o nexo causal entre
a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado pelo
consumidor. E isso só ocorre quando a atuação do
terceiro é altamente improvável e impede a adoção de
qualquer precaução por parte do fornecedor, o que não
se verifica no caso.
Quanto à pretensão de reparação de danos morais,
tem-se que o primeiro requisito (ação contrária ao
direito) ficou evidenciado, haja vista o defeito na
prestação do serviço que decorre da contratação
fraudulenta em nome do consumidor e do desconto em
seu benefício".
Acerca do tema, esta Egrégia Câmara já decidiu:
AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Descontos efetuados de forma irregular no
benefício previdenciário do autor
Contratos de
empréstimo celebrados por terceira pessoa em seu
nome

Responsabilidade
objetiva
do
Banco

Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor
A restituição dos valores indevidamente
descontados é medida de rigor A culpa de terceiro não
libera a instituição financeira, automaticamente, do
dever jurídico de indenizar A ré agiu com culpa, sob a
modalidade negligência Dano moral caracterizado O
quantum indenizatório fixado pela r. sentença é irrisório,
motivo pelo qual deve ser elevado
Honorários
advocatícios Fixação que dignifica aquele que exerce a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-35.2020.8.26.0368
15
nobre
profissão
de
advogado

Manutenção
do
percentual arbitrado Recurso da ré improvido e apelo
do autor parcialmente provido.
(TJSP 18a Câmara de Direito Privado Apelação no
0004255-13.2012.8.26.0153 Rel. Des. Carlos Alberto
Lopes j. 09.04.2014).
Declaratória c/c indenizatória Fraude em contratação
de empréstimo com descontos indevidos em benefício
previdenciário Inexistência da relação jurídica Fato
incontroverso
Relação de consumo Consumidor por
equiparação ou “bystander” Incidência do art. 17 c/c
29 do CDC Fraude perpetrada por terceiro Irrelevância
Ausência de prova de culpa exclusiva da vítima ou
qualquer outra excludente de responsabilidade Risco da
atividade a ser suportado pelo fornecedor (art. 14 do
CDC) - Responsabilidade objetiva do Banco, com fulcro
no risco da atividade Inteligência da Súmula 479 do
STJ Dano moral configurado “Damnum in re ipsa”
Indenização
devida
“Quantum”
indenizatório
Pretensões ao afastamento e à diminuição descabidas
Fixação em observância aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade Regra de equilíbrio Extensão e
consequência da injustiça Aplicação da Súmula 326 do
STJ
-
Consectários
legais
exclusivamente
pela
requerida Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 -
Assento Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso não
provido. (TJSP
18a Câmara de Direito Privado

Apelação no 1006128-91.2015.8.26.0002
Rel. Des.
Henrique Rodriguero Clavisio j. 22.08.2017).
Apelação cível. Contrato de empréstimo bancário. Ação
declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição
de indébito e de indenização por dano moral, sob
alegação
de
desconto
indevido
de
benefício
previdenciário. Em primeiro grau, decisão de parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-35.2020.8.26.0368
15
procedência. Aplicação do princípio "tantum devolutum
quantum
apellatum".
Preliminar.
Cerceamento
de
defesa. Inocorrência. Prova preconstituída suficiente
para o julgamento justo e correto da lide. Ausência de
prova de contratação válida de empréstimo bancário.
Danos morais caracterizados. Desconto indevido em
proventos de benefício previdenciário. Dano evidenciado
pela diminuição injustificada do patrimônio do autor.
Transtorno desnecessário causado pelo réu. Autor idoso
e submetido a situação estressante, de forma injustificada. Maior vulnerabilidade do idoso aos
transtornos da vida cotidiana. Valor indenizatório fixado
em R$10.000,00, em atendimento aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Não há violação
direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais
Preliminar rejeitada. Recurso provido.
(TJSP 18a Câmara de Direito Privado Apelação no
0105773-38.2009.8.26.0222 Rel. Des. Edson Luiz de
Queiroz j. 18.11.2015).
No mesmo sentido:
RESPONSABILIDADE
CIVIL
Ação
nominada
de
“declaratória negativa de contrato bancário, cumulada
com indenização por danos morais e pedido de tutela
antecipada”. Desconto indevido de valor no benefício
previdenciário do autor, por culpa do réu, uma vez que
efetivados em razão de empréstimo não contratado
pelo autor Desconto indevido de valores em benefício
previdenciário, constitui, por si só, fato ensejador de
dano moral - Configurado o defeito do serviço e o seu
nexo de causalidade com o resultado danoso, consistente no desconto indevido no benefício previdenciário do autor de parcela relativa a empréstimo que não contratou, de rigor, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-35.2020.8.26.0368
15
reconhecimento da responsabilidade e a condenação do
banco na obrigação de indenizar o autor pelos danos
decorrentes do ilícito em questão Mantido o valor da
indenização por danos morais. Recurso desprovido.
(Apelação Cível no 0002925-14.2009.8.26.0079, Rel.
Des. Rebello Pinho, j. 05.09.2011).
No que concerne à indenização do dano moral,
fixada em R$ 5.000,00, não comporta redução porque já aquém dos
valores usualmente arbitrados em casos análogos, ficando mantida a
verba arbitrada na sentença, sob pena de reformatio in pejus.
Confirma-se, portanto, integralmente a decisão
proferida em primeiro grau de jurisdição.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos
por integrantes deste Acórdão.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando reconhece "a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp
n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. de 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000072-35.2020.8.26.0368
15
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na
sentença em favor do patrono do autor de 10% para 20% sobre o valor
corrigido da condenação.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator